Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Legalidade da busca pessoal. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Dosimetria. Redução do acréscimo na primeira fase. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), por ter adquirido e transportado celular produto de furto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na busca pessoal; (ii) definir se está comprovado o dolo de receptação ou se é o caso de desclassificação para receptação culposa; (iii) analisar qual é o amento de pena adequado para acréscimo na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Há justa causa para a busca pessoal quando a abordagem policial é motivada em razão de o réu estar fumando maconha em via pública, conduta à época criminalizada.
4. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
5. No caso, o réu não apresentou evidências que corroborassem sua alegação de compra lícita, nem solicitou a oitiva de testemunhas que pudessem confirmar a transação e o valor supostamente pago pelo bem estava abaixo do preço de mercado. Não cabe desclassificação para receptação culposa, pois as circunstâncias do caso demonstram que o réu, no mínimo, aceitou o risco de adquirir um bem de origem ilícita, agindo com dolo eventual.
6. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério matemático. No entanto, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0706080-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/08/2023.